Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-64.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recurso que espera exclusivamente a reforma da sentença para que não se considere o emprego de arma branca como circunstância do delito. Impossibilidade. Crime cometido no breve interregno em que o emprego de arma branca deixou de estar previsto entre as majorantes do roubo. Correta invocação dessa circunstância na fixação da pena-base, como indicativa de maior gravidade concreta

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recurso que espera exclusivamente a reforma da sentença para que não se considere o emprego de arma branca como circunstância do delito. Impossibilidade. Crime cometido no breve interregno em que o emprego de arma branca deixou de estar previsto entre as majorantes do roubo. Correta invocação dessa circunstância na fixação da pena-base, como indicativa de maior gravidade concreta da conduta. Precedentes do C. STJ. Apelo improvido.